Tribunal: STF
Processo: ARE 1589471
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-13

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: A Segunda Seção do Tribunal Regional Federal da 1ª Região negou provimento ao agravo interno interposto pelo ora recorrente, mediante acórdão (eDOC 74, p. 1-15) assim ementado:

 “AGRAVO INTERNO. RESTRIÇÃO AO FORO POR PRERROGATIVA DE FUNÇÃO INSTITUÍDA PELO STF NO JULGAMENTO DA QO NA AP 937/DF. APLICABILIDADE AO CHEFE DO EXECUTIVO. ATOS PRATICADOS ANTERIORMENTE À DIPLOMAÇÃO DE PREFEITO MUNICIPAL. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 
1 - Agravo interno interposto contra decisão monocrática que determinou o envio dos autos ao juízo de primeira instância. 
2 - O foro por prerrogativa de função aplica-se apenas aos crimes cometidos durante o exercício do cargo e relacionados às funções desempenhadas (STF, AP 937 QO, relator ministro Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe de 11/12/2018). 
3 - O entendimento do STF não é restrito aos membros do Poder Legislativo, aplicando-se também aos prefeitos municipais. 
4 - Fatos supostamente criminosos ocorridos em período anterior à diplomação de cargos eletivos com prerrogativa de foro, o que afasta a competência deste Tribunal.”(eDOC 74, p. 7) 

Daí o recurso extraordinário (eDOC 80, p. 1-5), no qual se alegou ofensa ao art. 29, inciso X, da Constituição Federal; para tanto, defende, em síntese:

“(...) a Corte de Origem entendeu que os fatos supostamente cometidos antes da diplomação do Recorrente para cargo eletivo devem ser processados perante a primeira instância. 
Ocorre que a decisão que apreciou a Questão de Ordem na Ação Penal 937, de relatoria do Ministro Roberto Barroso diz respeito à ‘competência da Corte Suprema para processar e julgar os membros do Congresso Nacional’. 
Sendo assim, não há como aplicar o princípio da simetria em casos como esse, pois não é um princípio constitucional formal, apenas aplicado em situações que tenham uma similitude fática/jurídica. 
No caso vertente, é de se ressaltar que a decisão proferida pelo STF não traz nenhuma restrição ao foro por prerrogativa de função ao chefe do Poder Executivo Federal, pois não restringiu o foro por prerrogativa de função ao Presidente da República, de modo que não se pode, sob o argumento de aplicação do princípio da simetria, restringir a prerrogativa de foro em decorrência da função exercida aos chefes do Poder Executivo Municipal. 
A aplicação do princípio da simetria deve ser restritiva, de modo que não se extrapole os limites observados, in casu, pela decisão da Corte Suprema que, em sua decisão, abarcou, tão somente os membros do Congresso Nacional, não estendendo a restrição do foro por prerrogativa de função ao chefe do Poder Executivo.” (eDOC 80, p. 4)

O ora recorrente também interpôs recurso especial (eDOC 77, p. 1-5).

O Vice-Presidente do TRF da 1ª Região não  admitiu os supracitados recursos (eDOCs 85-86). 

Houve, então, a interposição do presente ARE (eDOC 90, p. 1-4) e do AREsp (eDOC 89, p. 1-4). 

O Relator, no STJ não conheceu do AREsp 2.710.044/BA (eDOC 108, p. 1-6), mediante decisão transitada em julgado aos 10.2.2026 (certidão; eDOC 112, p. 1). 

Registre-se que o presente feito foi a mim distribuído por prevenção ao RE 1.354.285/BA (certidão; eDOC 114, p. 1)

O Ministério Público Federal se manifestou no sentido de “conhecer do agravo para, no mérito, negar provimento ao recurso extraordinário” (eDOC 117, p. 1-10; grifos originais). 

É o relatório.

Decido.

A presente irresignação não merece prosperar, porquanto o acórdão recorrido encontra-se ajustado à iterativa jurisprudência desta Corte Suprema, sobre a matéria em apreço. 

Assim, para melhor compreensão da controvérsia e demonstrar a conformidade com a jurisprudência do STF, extraio do acórdão ora recorrido:

“A denúncia foi oferecida em desfavor de ELBSON DIAS SOARES, JOSÉ HENRIQUE TIGRE, ELVE CARDOSO, ADRIANO ALVES BASTOS MOITINHO e TERESINHA DOS SANTOS SILVA ATHAYDE, pela prática dos crimes envolvendo fraude em licitações e desvio de recursos públicos advindos do Fundo Nacional da Saúde - Programa de Atenção Básica - através de contratações ilícitas e participação das pessoas jurídicas: Associação do Corpo Clínico da Santa Casa de Misericórdia de Vitória da Conquista (ASCSMV), Sociedade Arquelau da Maia de Administração e Serviços Ltda (SOMAS) e Serviço de Apoio Municipal Estratégico Ltda (SAME) no período de 2009 a 2010 (Doc. 210623523). 
Em razão da posterior diplomação dos denunciados José Henrique Silva Tigre e Ednaldo Meira Silva como prefeitos, respectivamente, dos Municípios de Belo Campo/BA e de Bom Jesus da Serra/BA, os autos foram remetidos a esta Corte (Doc. 210623560). 
Contudo, por decisão monocrática declinou-se a competência para a Seção Judiciária do Estado da Bahia (Doc. 210628041), ao fundamento de que a Questão de Ordem 937 do Supremo Tribunal Federal determinou a remessa de ações penais, inquéritos policiais e demais medidas cautelares à primeira instância, quando os fatos supostamente criminosos tenham sido praticados em período anterior à diplomação de cargos eletivos com prerrogativa de foro nesta segunda instância, com exceção aos casos em que o prazo de alegações finais já esteja aberto por publicação (Rel. Desembargador Federal CANDIDO RIBEIRO, julgado em 3/10/2018, unânime).
 A jurisprudência deste Tribunal tem entendido que o foro por prerrogativa de função possui natureza temporal e funcional, ou seja, para sua manutenção faz-se necessário que os fatos criminosos em apuração tenham sido praticados durante o exercício do cargo e nas hipóteses relacionadas às funções desempenhadas. 
Nessa linha de entendimento, esclarece-se que Elbson Soares foi prefeito de Anagé/BA no período de 1º/1/2009 a 18/12/2012 e que José Henrique Tigre foi eleito, em 2016, prefeito de Belo Campo/BA e reeleito em 2020. 
Observa-se, entretanto, que não há relação de causalidade entre os fatos apurados em 2009 e 2010 com o cargo de José Henrique Tigre, eleito em 2016, que possa justificar a permanência da competência nesta segunda instância. Denota-se, que à época dos fatos José Henrique Tigre sequer detinha o cargo de prefeito Municipal. 
Nesse sentido: 
PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. APROPRIAÇÃO DE BENS PÚBLICOS E CORRUPÇÃO. RESTRIÇÃO AO FORO POR PRERROGATIVA DE FUNÇÃO INSTITUÍDA PELO STF NO JULGAMENTO DA QO NA AP 937/DF. APLICABILIDADE AO CHEFE DO EXECUTIVO. ATOS PRATICADOS POR PREFEITO MUNICIPAL. SOLUÇÃO DE CONTINUIDADE ENTRE OS MANDATOS. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 
1. ‘O foro por prerrogativa de função aplica-se apenas aos crimes cometidos durante o exercício do cargo e relacionados às funções desempenhadas’ (STF, AP 937 QO, Rel. Ministro ROBERTO BARROSO, TRIBUNAL PLENO, julgado em 3/5/2018, DJe 11/12/2018). 
2. Referido entendimento não é restrito aos membros do Poder Legislativo, aplicando-se também aos Prefeitos Municipais. Precedentes. 
(...) 
5. Agravo regimental desprovido. 
(STJ, AgRg no AREsp 2.027.276/BA, relator ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe de 28/4/2022) (Sem grifos no original). 
Ante o exposto, nego provimento aos agravos internos.” (eDOC 74, p. 5-6; grifos originais e nossos) 

Ademais, porque legítimo e consentâneo com a jurisprudência desta Suprema Corte, destaco da decisão ora agravada (eDOC 86, p. 1-2):

“O acórdão recorrido encontra-se em consonância com o STF no sentido de que também se aplica o entendimento firmado na Questão de Ordem na Ação Penal 937/RJ aos prefeitos municipais. Nesse sentido: 
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PENAL E PROCESSO PENAL. DELITO DE EXTRAÇÃO MINERAL SEM AUTORIZAÇÃO LEGAL (ART. 2º DA LEI 8.176/1991) E AMBIENTAL (ART. 55 DA LEI 9.605/1998). PREFEITO MUNICIPAL. FORO POR PRERROGATIVA DE FUNÇÃO. SUPOSTOS CRIMES PRATICADOS EM PERÍODO ANTERIOR AO EXERCÍCIO DO CARGO DE CHEFE DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL. QUESTÃO DE ORDEM NA AÇÃO PENAL 937. COMPETÊNCIA DA PRIMEIRA INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 
1. O Plenário desta CORTE, no julgamento da questão de ordem na Ação Penal 937, fixou as seguintes teses: ‘(i) O foro por prerrogativa de função aplica-se apenas aos crimes cometidos durante o exercício do cargo e relacionados às funções desempenhadas; e (ii) Após o final da instrução processual, com a publicação do despacho de intimação para apresentação de alegações finais, a competência para processar e julgar ações penais não será mais afetada em razão de o agente público vir a ocupar outro cargo ou deixar o cargo que ocupava, qualquer que seja o motivo’. 
2. Delitos atribuídos ao agravante supostamente praticados em período anterior ao exercício do cargo de prefeito e sem relação com as funções desempenhadas. 
3. Agravo regimental desprovido (AgR no RE 1.223.249/RJ, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 10/10/2019). 
Ante o exposto, não admito o recurso extraordinário.” (eDOC 86, p. 1-2; grifos originais e nossos)

Finalmente, acentue-se que o presente caso não se amolda à recente alteração de entendimento, neste STF, sobre a matéria em apreço; para tanto, extraio da fundamentada manifestação do Parquet federal (eDOC 117, p. 1-10):

“Outrossim, é importante ressaltar que, no julgamento do HC 232.627/DF, o Supremo Tribunal Federal (STF) alterou o entendimento quanto ao foro por prerrogativa de função, nos termos da ementa abaixo transcrita: 

Ementa: Direito Constitucional e Processual Penal. Habeas corpus. Abrangência do foro por prerrogativa de função. Revisitação do tema para assentar a tese de que a prerrogativa de foro para julgamento de crimes praticados no cargo e em razão das funções subsiste mesmo após o afastamento do cargo, ainda que o inquérito ou a ação penal sejam iniciados depois de cessado seu exercício. Concessão da ordem de habeas corpus. 
(...) 
IV. Dispositivo e tese 
12. Concessão da ordem de habeas corpus para firmar a competência do STF para julgar a ação penal, tendo em vista que a própria denúncia indica que as condutas imputadas ao paciente foram praticadas durante o exercício do mandato e em razão das suas funções. 
Tese de julgamento: a prerrogativa de foro para julgamento de crimes praticados no cargo e em razão das funções subsiste mesmo após o afastamento do cargo, ainda que o inquérito ou a ação penal sejam iniciados depois de cessado seu exercício. 
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 53, §1º. Jurisprudência relevante citada: Súmula 394; Inq. 687-QO, Rel. Min. Sydney Sanches; AP 937-QO, Rel. Min. Roberto Barroso. 
(HC 232627, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 12-03-2025, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 15-07-2025 PUBLIC 16-07-2025) - grifei.

Em síntese, o recorrente, ao tempo do crime descrito na denúncia (2009/2010), não ocupava o cargo de prefeito e, atualmente, o seu mandato de prefeito do Município de Belo Campo/BA está extinto. Ou seja, sob qualquer ótica, não se há de falar em competência do Tribunal Regional Federal da 1ª Região (TRF1).” (eDOC 117, p. 7-10; grifos originais e nossos)

Ainda sobre o tema, menciono o ARE 1.569.620/BA, interposto pelo ora recorrente, por mim relatado, DJe 21.10.2025.

Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1º, do RI/STF). 

Publique-se.

Brasília, 13 de maio de 2026.

Ministro GILMAR MENDES
Relator
Documento assinado digitalmente